Tribunal: TJDFT
Processo: 0707043-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0707043-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROTACON CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: LARISSA DUARTE TESTOLIN D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, oposto por ROTACON CONSTRUÇÕES LTDA (ID 23888047) em face de decisão proferida, em cumprimento de sentença requerida por LARISSA DUARTE TESTOLIN e outro, ora agravados, pelo douto Juízo da 25a Vara Cível, tombada sob o no 0023603-16.2012.8.07.0001 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, consistente em indeferir pedido de levantamento da quantia reconhecida como excesso na execução, sob o argumento de que a agravante poderá “responder pelo crédito remanescente perseguido pela advogada credora, nos termos do artigo 1.023 do Código Civil”. Nesta sede recursal, a agravante pede a reforma do decisum impugnado. Argumenta, para tal, a impossibilidade de seus sócios terem que responder pela sucumbência da reconvenção, tendo em vista que a condenação, nessa verba, foi exclusiva da MSJ, de maneira que, não se aplica a regra do art. 1.023 do código civil. Diz ainda que um dos pressupostos para a desconsideração da pessoa jurídica é sua condenação, fato que não ocorreu em relação a ela no que pertine à responsabilização dos honorários da reconvenção. Até porque, segundo afirma, não foi condenada a pagar os honorários da Reconvenção, porque não teria manejado nenhuma ação em face dos Recorridos. Afirma que estão presentes os requisitos da antecipação da tutela, em razão da urgência. Alfim, pede a concessão de tutela provisória (inaudita altera pars) para que seja deferido o pedido de levantamento do valor depositado e, quanto ao mérito, que seja confirmado o pleito antecipatório, declarando-se o direito da recorrente ao levantamento do montante depositado. Regular preparo acostado ao ID 23888051. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem a probabilidade de provimento do recurso, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional, por existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Porém, a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. Requisitos que, a meu sentir, não estão demonstrados no caso vertente. Em uma leitura açodada da situação fática, poder-se-ia, afirmar que, de fato, assistiria razão à recorrente. Pois, na condição executada alegou excesso na execução, tendo o magistrado acolhido parcialmente tal pleito, reconhecendo o alegado excesso. Então, sob essa singela análise, não teria razão para negar à recorrente o levantamento do valor excedente, já reconhecido pelo magistrado de primeira instância. Porém, a situação exige uma análise mais parcimoniosa. Isso porque, como bem destacado pelo magistrado de primeira instância: ”(...) No entanto, a diligência requer cautelas específicas que, cumpre destacar, não cuidam de limitar os poderes conferidos pela parte ao advogado, mas apenas de estabelecer o que pertence a quem de fato e de direito. No caso do alvará de levantamento, sendo a parte a credora, o advogado não consta como beneficiário do alvará, e sim como mero autorizado a proceder ao levantamento dos valores. Dessa forma, o recebimento de valores em conta privativa do advogado deve ser precedido de autorização específica, a demonstrar claramente que a parte tem conhecimento de que os valores serão transferidos a conta bancária diversa da sua. Note-se que, no caso do alvará, justifica-se o recebimento pelo patrono porque cuida-se de procedimento próprio, complexo, que demanda atos junto à serventia e junto à instituição financeira, o que, pela praxe da atuação judicial, é muito mais fácil de ser praticado pelo advogado. De outro lado, em completa oposição, a transferência direta para a conta bancária da parte não lhe demanda qualquer atitude, sendo mais célere e prática, não havendo qualquer justificativa para a "intermediação" pelo advogado. Nesse ponto, é importante registrar que o valor referente aos honorários pode ser decotado e transferido para a conta pessoal do patrono, por serem créditos dos quais é credor direto. Até mesmo os honorários contratuais, mediante a comprovação de que foram ajustados com a parte, podem ser transferidos diretamente ao advogado. Fora desses casos, os valores devem ser transferidos diretamente à parte credora. Aliás, esse é a leitura do artigo 906, parágrafo único do CPC realizada pelo Juiz, o qual pode até se equivocar, mas o faz com os olhos voltados à segurança jurídica e transparência dos atos processuais. (...) Por ora, retenha-se o valor a ser restituído à sócia Rotacon, pois poderá responder pelo crédito remanescente perseguido pela advogada credora, nos termos do artigo 1.023 do Código Civil.” (ID 84052800, dos autos em primeira instância. Destaquei). Assim, em que pese a recorrente afirmar que os honorários de sucumbência da lide secundária não foram expressamente fixados de forma solidária entre as rés, como determina o art. 265 do Código Civil, não podemos nos olvidar de que, em se tratando de dívida solidária, mesmo que em relação à verba sucumbencial não haja expressa referência a essa solidariedade, não há como negar essa natureza também em relação à sucumbência. Nessa linha, foi bastante claro o magistrado de primeira, na decisão proferida nos embargos de declaração. “(...) Porém a co-devedora se esquece de que os honorários de sucumbência da lide secundária não foram expressamente fixados de forma solidária entre as rés, como determina o art. 265 do Código Civil, de sorte que a alegação da parte, ao pretender conferir pagamento de obrigação sua com valores que não lhe pertencem, distancia-se da necessária boa-fé e da lealdade processual que devem pautar o comportamento dos litigantes, sendo, inclusive, passível de cominação de multa.” De mais a mais, importa salientar que, não há risco em se aguardar o trâmite regular da fase de cumprimento de sentença, pois, caso haja sobra de valores, em relação a possível verba honorária, certamente, tal diferença lhe será devolvida. De outro turno, a reforma da decisão de primeira instância, em sede monocrática pelo relator do Agravo, exige a demonstração clara do periculum in mora e do fumus boni iuris. Requisitos que, como dito alhures, não se fazem presentes. Assim, não há razão para deferir o pleito liminar vindicado pela agravante com o objetivo de suspender a decisão recorrida. Com amparo nesses argumentos, INDEFIRO o reclamado pedido de concessão liminar vindicado pela agravante, ROTACON CONSTRUÇÕES LTDA, mantendo, por conseguinte, íntegra a decisão recorrida. Comunique-se o juízo de origem sobre o teor desta decisão. Assim, intime-se a parte recorrida para responder a este recurso no prazo legal. Após, retornem-me conclusos para análise do mérito recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator